Tribunal: TJDFT
Processo: 0746895-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746895-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE HYRON FLEURY CURADO SOBRINHO AGRAVADO: MARCELO MOREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HENRIQUE HYRON FLEURY CURADO SOBRINHO, contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença no 0708599-93/2020, proposto por MARCELO MOREIRA DOS SANTOS. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade (ID69779593): “A parte executada apresentou exceção de pré-executividade no id. 68579954, argumentando que a presente demanda se trata de cumprimento de sentença provisório de honorários advocatícios e que considerando a inexistência de trânsito em julgado, o título seria inexigível. Ressalta ainda a possibilidade de reversão da demanda dos Embargos de Terceiros (processo n. 0715007-37.2019.8.07.0007) dos qual decorrem os honorários advocatícios. Alega que o cumprimento de sentença sequer deveria ter sido recebido, uma vez que não houve a prestação da caução idônea. Requereu ao final a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença e o acolhimento da exceção para extinguir a presente demanda. A parte exequente, em contraditório, se manifestou na petição id. 68668204. É o breve relatório. Decido. A doutrina e a jurisprudência entendem que a exceção de pré-executividade visa identificar os vícios relativos à formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública, tais com a ausência de condições da ação, de pressupostos processuais, a ocorrência de prescrição, decadência, dentre outras, ou, ainda, que constituem matéria atinente ao impedimento, modificação ou extinção da obrigação inserta no título executivo, desde que demonstráveis de plano, as quais exijam o exame, inclusive de ofício. Dessa forma, a exceção tem por finalidade evitar a sujeição indevida do executado a medidas judiciais desnecessárias que poderiam ser evitadas. No caso, entendo que as alegações do executado não merecem prosperar. Primeiramente, porque é possível o cumprimento de sentença provisório, ou seja, antes do trânsito em julgado da demanda principal, consoante precisão no art. 520, caput do CPC. Ademais, a norma legal aponta que em se tratando verba alimentícia a exigência de caução pode ser dispensada, conforme se extrai do art. 521, I do CPC. Outrossim, o mesmo artigo legal aponta que a exigência de caução poderá ser mantida quando o levantamento da verba puder causar grave dano de difícil ou incerta reparação, o que será analisado no momento oportuno. De outro lado, quanto ao pedido do exequente (id.68668204) para condenação do executado ao pagamento de multa de litigância de má-fé tenho que deve ser indeferido, uma vez que a oposição de defesa se reveste, neste caso, no exercício de defesa, não se caracterizando má-fé. Portanto, ante o exposto REJEITO a exceção de pré-executividade id. 68579954. Certifique a secretaria o transcurso de prazo para pagamento voluntário. Fica desde já intimada a parte exequente a juntar aos autos planilha de débitos atualizada. Vindo a planilha, prossiga a secretaria nos termos da decisão id. 66459513, com a realização de atos constritivos.” O agravante pede a gratuidade de justiça e, liminarmente, a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença e de qualquer ato de penhora anteriormente deferido, até o julgamento final da presente medida. Quanto ao mérito, pugna pelo acolhimento da exceção de pré-executividade para extinção do processo a quo por falta de interesse de agir e inexigibilidade do suposto título e/ou por ausência de trânsito em julgado do título judicial. Narra que o pedido de cumprimento provisório de sentença foi formulado para a satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$24.014,14, sem, contudo, ter transitado em julgado o Proc. 0715007-37/2019 (embargos de terceiro), que está pendente de julgamento perante o TJDFT. Enfatiza a inexistência de trânsito em julgado da sentença combatida (0715007-37/2019), bem como a possibilidade de interposição de recurso por parte do executado, que pode ter o decisum alterado a seu favor nas próximas instâncias, e, ainda, pode haver o deferimento do efeito suspensivo aos recursos existentes, o que poderia esvaziar a eficácia dos embargos de terceiro opostos e não mais garantir a eficácia processual. Alega que o magistrado determinou que todos os atos de constrição do título fossem cumpridos e, inclusive, quer garantir eficácia ao suposto título. Assevera que o art. 85, caput, do CPC, é claro ao consignar que os honorários são devidos ao “advogado do vencedor”, reforçando a sua natureza remuneratória, nos mesmos termos do art. 23 do Estatuto da Ordem (Lei no 8.906/94). Argumenta que, no feito, não existe um vencedor, pelo contrário o título está pendente de exigibilidade (ID20862596). Intimado para comprovar o estado de miserabilidade alegado (ID20927195), o agravante apresentou comprovante de recolhimento do preparo recursal (IDs 21254324/21254325). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O agravante questiona a tramitação de cumprimento provisório da sentença proferida nos autos no 0715007-37/2019, que lhe condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos seguintes moldes (ID66174555): “Ante o exposto, ao tempo em que revogo a medida liminar, julgo IMPROCEDENTE o pedido e, em consequência, determino o efetivo cumprimento da sentença proferida no processo de autos de n. 2005.07.1.002411-8. [...] Em face da sucumbência, condeno o embargante ao pagamento das despesas processuais remanescentes, se existentes, bem como os honorários advocatícios da contraparte, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observadas as disposições do artigo 85 do CPC. Foi interposta apelação, que teve seu provimento negado, razão pela qual a verba honorária foi majorada para 12% sobre o valor da causa (ID66174556). Iniciado o cumprimento provisório, o executado ofertou exceção de pré-executividade, alegando a inexigibilidade do título exequendo por ausência de trânsito em julgado (ID68579954). Em que pesem as alegações do recorrente, razão não o assiste. Segundo o art. 520 do CPC: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: [...].” Este é o caso do Processo no 0715007-37/2019, em que não consta registro de interposição de recurso dotado de efeito suspensivo. Neste contexto, não há óbice para o prosseguimento da execução provisória, a qual, nos termos do art. 520, I, CPC, corre por iniciativa e responsabilidade do exequente. Falta, portanto, plausibilidade jurídica à tese recursal, não havendo elementos que assegurem o efeito suspensivo requerido. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator